Tribunal: TJMT
Processo: 1005786-59.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005786-59.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA SILVA DE SOUZA - CPF: 045.292.411-14 (IMPETRANTE), THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NUMERO DE VAGAS – CADASTRO DE RESERVA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

A candidata aprovada fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ALESSANDRA SILVA DE SOUZA contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, em razão da sua não nomeação no cargo para o qual restou classificado em concurso público.

A Impetrante sustenta que se classificou na 102ª (centésima segunda) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado de Gestão e o Secretário de Estado Educação Esporte e Lazer (Edital nº 001/2017), para o cargo de Professora da Educação Básica – Pedagogia – para o provimento de vaga no Município de Cuiabá, para qual foram ofertadas 93 (noventa e três) vagas, sendo 90 (noventa) para ampla concorrência e 03 (três) para PCD (pessoa com deficiência).

Argumenta que já foram convocados todos os candidatos, porém, 4 (quatro) candidatos aprovados que não tomaram posse.

Argumenta que além da vacância dessas vagas, houveram as aposentadorias de mais de 44 (quarenta e quatro) docentes pedagogos de educação básica liberando, por assim dizer, mais de quarenta e quatro vagas. Assim, passou a impetrante, indiscutivelmente, a figurar entre os classificados para tomar posse da sua vaga que lhe pertence por direito.

Assevera que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação da impetrante no cargo de Professora da Educação Básica – Pedagogia - Município de Cuiabá.

Por fim, pugnou para que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a ação e CONCEDIDA A SEGURANÇA.

O pedido de liminar foi indeferido, ID. 123560966.

Contestação do Estado de Mato Grosso, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais ID.
124572049
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID nº 129409682, recomendou a denegação da segurança por ausência de violação ao direito líquido e certo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
a Impetrante sustenta que se classificou na 102ª (centésima segunda) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado de Gestão e o Secretário de Estado Educação Esporte e Lazer (Edital nº 001/2017), para o cargo de Professora da Educação Básica – Pedagogia – para o provimento de vaga no Município de Cuiabá, para qual foram ofertadas 93 (noventa e três) vagas, sendo 90 (noventa) para ampla concorrência e 03 (três) para PCD (pessoa com deficiência).

Argumenta que já foram convocados todos os candidatos, porém, 4 (quatro) candidatos aprovados que não tomaram posse.

Argumenta que além da vacância dessas vagas, houveram as aposentadorias de mais de 44 (quarenta e quatro) docentes pedagogos de educação básica liberando, por assim dizer, mais de quarenta e quatro vagas. Assim, passou a impetrante, indiscutivelmente, a figurar entre os classificados para tomar posse da sua vaga que lhe pertence por direito.

Pois bem.

É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas ou no cadastro de reservas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

Aplica-se ao caso, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, cuja repercussão geral fora reconhecida,
in verbis:

“6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. (...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii)
Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
nos termos acima.”

Depreende-se que a impetrante logrou êxito em se classificar na 102ª (centésima segunda) colocação para o cargo de Professora da Educação Básica – Pedagogia, vaga no Município de Cuiabá, para o qual foram ofertadas 90 vagas
.

Como se sabe, a classificação fora do número de vagas (cadastro de reserva) gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal deixou assente no TEMA 161, quando do julgamento do RE 598099/MS, em 10/08/2011, que a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará as nomeações, dentro do prazo de validade do concurso, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado.

Destaco:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.
(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, ofensa à direito líquido e certo.

Por tais razões, ante a ausência de violação a direito líquido e certo voto por NEGAR A SEGURANÇA.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022